Tribunal: TJMT
Processo: 1027667-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027667-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 079.445.781-91 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ADALTO QUINTINO DA SILVA - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CRIME DO ARTIGO 16 §1º, INC. I, DA LEI N. 10.826/2003, – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INSURGÊNCIA – 1.RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PELO TEMPO TRANSCORRIDO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – VIA ELEITA INADEQUADA – MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO –
ART.197 LEP [AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL] – COGNIÇÃO
INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

STF

[
RHC 121399]
STJ [HC 512.421]

– SUPERVENIÊNCIA –
INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA ACERCA DA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PELO PERÍODO PRETEXTADO NA IMPETRAÇÃO DE

31/08/2021 A 23/05/2023 – 2. RETIRADA DO MONITORAMENTO – INADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM NÃO CONHECIDA.

A
detração
do período de prisão preventiva deve ser realizada pelo juízo da execução
penal restando inviável a análise do pleito na via estreita do writ, máxime porque o pedido desafia recurso próprio de agravo em execução penal, cujo pedido alias foi concedido, tudo, nos termos do art.197 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, manejado com amparo com amparo no artigo 5º, inc. LXVIII e o artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO,

qualificado, que nos autos do executivo de pena nº. 2000068-04.2022.8.11.0020 estaria submetido a constrangimento ilegal, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante pelo delito previsto no artigo art. 16, § 1º, inciso I da Lei nº. 10.826/2003, oportunidade em que decretada sua prisão preventiva.

Explicita ainda, que manejou
habeas corpus
precedente [nº 1015576-04.2021.8.11.0000] julgado na Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, sendo concedida a prisão domiciliar ao beneficiário com a sua inclusão no monitoramento eletrônico desde a data de 31.08.2021.

Consigna também, que o paciente foi denunciado, apresentou a sua defesa e transcorrida a instrução processual a sentença foi proferida condenando o beneficiário como incurso nas sanções do artigo 16 §1º, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, a reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa no regime inicial semiaberto. (Id.191439185-fls.251/258)

Informa, que foi devidamente citado dos termos da sentença em 02.03.2022, bem como, que manifestou interesse em não recorrer da sentença.

A audiência Admonitória foi realizada em 23.05.2023.

Declina, que diante da fixação do cumprimento de pena no regime semiaberto foi determinado, além de outras condições, o uso de tornozeleira eletrônica. Todavia, argumenta que: “(...)
além de não haver condições para manutenção do uso da tornozeleira do Paciente, o mesmo, encontra-se com tal reprimenda desde a data de sua soltura, mediante habeas corpus em data de 31/08/2021
”(Sic.).

Ressalta, que em solo de audiência admonitória não lhe foi aplicada a detração penal pelo período transcorrido de monitoramento eletrônico, informando que:“(...)
seria da data da soltura em 31/08/2021 até a data da audiência admonitória em 23/05/2023, ou seja, o período de 01 (um) ano 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detração, e não o período reconhecido de 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias
.”(Sic.)

Salienta que: “(...)
não há razoabilidade nem proporcionalidade em se negar o direito à detração no caso de medida cautelar alternativa à prisão preventiva, materialmente equivalente e análoga às penas restritivas de direito
”(Sic.).

Pede que seja reconhecido e aplicado a detração penal pelo tempo transcorrido de monitoramento eletrônico em favor do beneficiário, bem como, deferida a imediata revogação do monitoramento eletrônico. (Juntou documentos- Id. 191439182 a 191439185).

A liminar foi indeferida (ID.192264665) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 192932190)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo
não conhecimento do presente
writ
, na ementa assim sintetizada: (ID. 190565183)

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – REQUER O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PELO TEMPO TRANSCORRIDO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – VIA ELEITA INADEQUADA – MATÉRIA QUE CARECE DE ANÁLISE MINUCIOSA, INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Registro, que o
habeas corpus
afigura-se como remédio de urgência, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Assim, tenho que na estreita via do
writ
é inviável a análise de questões que desafiem recursos próprios, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso, salvo, em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Nesta linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm como imperiosa a necessidade de racionalização do
habeas corpus
, a bem de prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder cujas hipóteses de cabimento do
writ
são restritas, não se admitindo a utilização do remédio constitucional em substituição a recursos próprios [ordinários ou de índole extraordinária], tampouco como sucedâneo do meio processual adequado, no caso o recurso de agravo,
ex vi
do art.197 da LEP, que transcrevo:

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Transcrevo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“Recurso ordinário em habeas

corpus. Constitucional. Processual Penal. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso ordinário. Jurisprudência dominante na Primeira Turma. [...] 1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas

corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator. [...]”
[STF, RHC 121399, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014].

No mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça -STJ:

“[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” [HC 512.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 13/08/2019].

“[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas

corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria[...].”
[HC 345.021/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016].

Desse modo, a
detração
do período de prisão preventiva deve ser realizada pelo Juízo da Execução
Penal restando inviável a análise do pleito na via estreita do
writ, máxime
porque o pedido desafia recurso próprio de agravo em execução penal.

Contudo, importa consignar que, no caso,
a autoridade coatora noticiou que determinou a
detração
a ser computada na pena
pelo período apontado pelo beneficiário, ou seja, de
31.08.2021 a 23.05.2023
. Assim, transcrevo
as informações
:

“Cuida-se de executivo de pena do reeducando Domiciano Borges de Oliveira Filho, condenado nos autos nº 1001746-08.2021.8.11.0020 à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

À seq. 34.1 o reeducando foi cientificado, em audiência admonitória realizada no dia 23/05/2023, acerca das condições para o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.

À seq. 37.1 foi juntado ao executivo o Habeas Corpus nº 1027667- 58.2023.8.11.0000, com solicitação de informações.

Na data de hoje, 28/11/2023, foi proferida nova decisão em favor do reeducando, contendo os seguintes fundamentos:

[...] Analisando detidamente o presente executivo, sem olvidar o pedido apresentado pela Defesa do reeducando nos autos do HC nº 1001746- 08.2021.8.11.0020, verifico que não foi realizada a detração de pena com fundamento no período de uso do monitoramento eletrônico até a data da realização de audiência admonitória.

Em consulta aos autos da ação penal nº 1001746-08.2021.8.11.0020, infere-se que o reeducando, na fase de conhecimento, teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, no dia 31/08/2021.

A contar da referida data, até o dia da audiência admonitória, não houve qualquer modificação ou revogação da medida cautelar de prisão domiciliar combinada com o uso de monitoramento eletrônico.

Na realidade, quando da realização da audiência admonitória, em 23/05/2023, foram fixadas as demais condições de cumprimento da reprimenda, além da confirmação de uso permanente da tornozeleira eletrônica.

Nesse sentido, atento à dinâmica processual ora evidenciada nos autos, verifico cabível a aplicação da detração penal entre o dia 31/08/2021 a 23/05/2023, tendo em vista os parâmetros acima aludidos.

A propósito, no STJ há entendimento sedimentado no sentido de que período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, inclusive com monitoramento eletrônico, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança. Isso porque, a despeito de o réu não se encontrar preso em uma unidade prisional, ele está com sua liberdade comprometida (STJ. 3ª Seção. REsp 1.977.135-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/11/2022 (Recurso Repetitivo – tema 1155). Portanto, deve-se interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o sentenciado, harmonizando-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao juízo da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos.

Desse modo, a fim de sanar a irregularidade, ELABORE-SE novo atestado de pena, observando-se, desta vez, a título de detração penal, o período em que o apenado esteve em prisão cautelar c/c monitoramento eletrônico até a data da audiência admonitória.

Elaborado o novo cálculo, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. [...]”(Negritou-se)

Avançando no tema, registro, que com relação ao pedido de revogação do
monitoramento
eletrônico, tenho que a imposição consta como forma
de fiscalizar o cumprimento das demais medidas cautelares alternativas à prisão estabelecidas. Destarte, inobservo, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o pretendido ainda que ‘de oficio’.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO, por inadequação da via eleita,

ex vi
do art.197 lei de execuções penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023